Tribunal: TJMT
Processo: 1028891-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028891-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLELIA GIOVANA NIMIA SALOMONI - CPF: 622.658.811-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028891-96.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sociedade De Ensino Superior Estacio De Sa Ltda

Parte Recorrida:
Clelia Giovana Nimia Salomoni

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10
/10/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ÓBICE A CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO – NEGATIVA DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

– DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – DANO TEMPORAL RECONHECIDO E FIXADO EM R$ 1.500,00 – VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de o fornecedor de serviços se recusar ao cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, devendo a parte demandada disponibilizar ao demandante o serviço prometido.

Configura falha na prestação do serviço embaraçar a conclusão de curso de graduação contratado, situação que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

A parte demandada, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que reconheceu a culpa da instituição de ensino em não disponibilizar matéria obrigatória para conclusão do curso pela autora, sendo a ocorrência capaz de gerar dano moral, fixada indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por dano temporal.

Narra a autora que frequenta o curso de Gestão de Turismo e foi impedida de concluir o curso pela indisponibilidade de matéria obrigatória, no último semestre da graduação.

De sua vez, alega a recorrente que não opôs óbice em disponibilizar a matéria solicitada pela autora, justificando não ser possível a aluna finalizar o curso, porque voluntariamente trancou a matrícula no 3o semestre.

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da negativa de habilitação da demandante para cursar a disciplina denominada "sistema turístico”, sob o fundamento de culpa exclusiva da aluna, por ter abandonado o curso, trancando sua matrícula antes da conclusão.

Rejeita-se a preliminar de litigância de má-fé, pois, inexiste abusividade, se a recorrente apenas exerce seu direito de se opor ao direito arguido pela autora, não configurada qualquer das hipóteses de abusividade previstas no Código de Processo Civil (art. 79, CPC).

Do mesmo modo, declina-se a preliminar de falta de dialeticidade recursal, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na contestação, por si só não implica em ofensa ao mencionado princípio, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 5/12/2019.

Ocorre que, como a autora demonstrou nos autos, a mesma fora impedida de concluir o curso, apesar de várias tentativas, conforme se vê dos
prints
de id.
129349301
, bem como expresso o “aceite” dado pela autora para a conclusão da matéria, (id.
129349300
), em flagrante descumprimento da oferta de curso convencionada entre as partes.

Não merece guarida a tese do recorrente de que há legitimidade da adoção de critérios para a realização de matrícula nas sucessivas disciplinas que compõem o curso superior, em homenagem à autonomia didático-científica conferida às Universidades, pois tais regras não são absolutas e devem observar certa flexibilidade, como no caso, em que a recorrida se encontra na iminência de concluir o curso, restando, tão somente uma disciplina a ser cursada (art. nos incisos IV, V e V do 6o CDC).

Desse modo, em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito e de que toda a problemática seria decorrente à desídia da estudante, a instituição de ensino não se desincumbiu em comprovar que teria repassado as orientações corretas à demandante ou que não impôs óbices à continuidade do curso pela recorrida.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua adequada prestação de serviços, dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar cabalmente a legitimidade da negativa de conclusão de curso, ônus que lhe incumbia, dada a hipossuficiência do consumidor na relação aventada.

Sobre os danos morais, entende-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a ocorrência na hipótese dos autos, pois, a recorrida foi submetida a situação de desgaste e frustação ao ser impedida de concluir o curso pretendido e por não se revelar razoável, tampouco proporcional, exigir que o aluno, após concluída mais da metade do curso, seja impedido de cursar disciplina imprescindível para a finalização da graduação, gerando prejuízos econômicos e profissionais desnecessários e irreparáveis.

Note-se, ainda, o precário atendimento dispensado pela Universidade diante das diversas tentativas de solução pela consumidora sem êxito, situação que justifica a concessão de dano temporal pela perda do tempo útil para tentar resolver, em vão, a questão na esfera administrativa.

No caso em exame, não merece reforma a sentença remetida, na medida em que se encontra em perfeita harmonia com a legislação prevista Código de Defesa do Consumidor, que determina caso o fornecedor de serviços se recuse ao cumprimento a oferta, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, devendo a parte demandada disponibilizar à demandante o serviço adquirido (
artigo 35, CDC).

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dano temporal, arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022